Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011237-21.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Concedo em favor do Distrito Federal, pela derradeira vez, o prazo de 05 (cinco) para que se manifeste a respeito do pedido de sucessão processual (ID 48966862). Escoado o prazo acima assinado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 09 de agosto de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator